Tribunal: TJES
Processo: 0001354-40.2015.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Roubo
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001354-40.2015.8.08.0033
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIOTERIO RODRIGUES DE SOUZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001354-40.2015.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIOTERIO RODRIGUES DE SOUZA, ADAILSON SANTOS LAURENÇO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS.
ART. 157, §2º, I
E II
, CP.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.
PENA-BASE.
MOTIVOS
.
LUCRO FÁCIL.
INERENTE AO TIPO. INIDONEIDADE. 3. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SURPRESA E ABUSO DE CONFIANÇA. ELEMENTOS CONCRETOS.

FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
4. CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS. PREJUÍZO EXACERBADO.
VALIDADE. 5.
CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO. MENORIDADE RELATIVA. PATAMAR DE REDUÇÃO. 1/6 (UM SEXTO). 6. CAUSA DE AUMENTO. USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. SÚMULA STJ 443. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA.

7
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PARCIALMENTE PROVIDO
S
.
1. Havendo provas suficientes da materialidade e da autoria do crime, a recair sobre os apelantes, impossível acolher o pleito absolutório. Caso em que o um réu confessa a prática do crime na companhia do outro; há relato de indivíduo processado nestes autos por outro fato, no sentido de que os recorrentes teriam dito a ele que estavam na posse uma motocicleta, tendo presenciado quando o filho da vítima teria ido procurador pelo réu à procura do veículo subtraído; e uma testemunha policial informa que o apelante confessou na esfera policial a participação no roubo, recordando-se que, durante o depoimento, entrou em contradição. Condenação mantida. 2. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria” (STJ, AgRg no HC n. 726.560/MA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 1/4/2022). Afasto a ponderação negativa. 3. Está suficientemente fundamentada a valoração negativa do vetor circunstâncias do crime que se lastreia em elementos concretos e provados nos autos, que desbordam do tipo fundamental e que demonstram a maior gravidade do delito, no caso, a surpresa e o abuso da confiança, circunstâncias que diminuem a possibilidade de reação da vítima. 4. Embora o prejuízo material represente uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que é válida a negativação das consequências do fato se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar exacerbado, extrapolando a configuração básica do crime (STJ, AgRg no AREsp 1848389/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2021). Caso em que a patrimonial mostrou-se relevante para a vítima, trabalhador rural de poucas posses. 5. O STJ tem firme compreensão no sentido de que o estabelecimento de fração de diminuição menor que 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante demanda motivação concreta. 6. Conforme compreensão solidificada na Súmula 443 do STJ, o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. Assim, somente pode haver o recrudescimento da sanção penal na terceira etapa em patamar superior a 1/3 (um terço), mediante motivação concreta que evidencie a particular gravidade concreta da infração penal. 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001354-40.2015.8.08.0033 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELIOTERIO RODRIGUES DE SOUZA, ADAILSON SANTOS LAURENÇO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ELIOTERIO RODRIGUES DE SOUZA
e
ADAILSON SANTOS LOURENÇO
,
em face da sentença de fls. 235/245, da Vara Única de Montanha, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime definido no art. 157, §2º, incisos I e II do Código Penal, aplicando ao primeiro a pena de 7 (sete) anos de reclusão e 110 (cento e dez) dias-multa, e ao segundo a pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa.

Consta da denúncia e do aditamento de fls. 95/95-v. que, no dia 4 de setembro de 2015, os apelantes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teriam subtraído uma motocicleta de propriedade da vítima Manoel Antonio Fernandes de Souza.

Ao fim da instrução criminal, restaram condenados na forma acima especificada.

De conformidade com as razões de fls. 247/251, a ADAILTON SANTOS LOURENÇO postula sua absolvição, alegando a inexistência de provas de ter concorrido para a infração. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal. Pede o causídico, ainda, a majoração dos honorários fixados pelo juízo de primeiro grau pela atuação como advogado dativo.

ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA, nas razões acostadas às fls. 302/307, ataca somente a reprimenda fixada na sentença, pugnando pela redução da pena-base, pela ampliação do patamar de atenuação da pena em função da confissão espontânea e pelo abrandamento da fração majorante da terceira fase da dosimetria.

Contrarrazões ministeriais às fls. 252/260 e 309/312, pela negativa de provimento aos recurso.

No id. 5127383, parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Sócrates de Souza, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pleito absolutório apresentado por ADAILTON SANTOS LOURENÇO.

A materialidade do crime está provada no Boletim Unificado de fls. 19/23.

A autoria, da mesma forma, está devidamente demonstrada, a despeito de ter negado envolvimento nos fatos, conforme se extrai do interrogatório de fls. 139/140.

A vítima, ouvida no depoimento de fls. 133/134, disse que trafegava com sua motocicleta quando avistou, às margens da pista, o apelante ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA, que era seu conhecido. Ao reduzir a velocidade para oferecer a ELIOTÉRIO uma carona, uma pessoa saiu da mata e, com o rosto coberto por um pano preto e de arma em punho, anunciou o assalto. Afirma que, após ser rendido, ELIOTÉRIO se apossou de sua motocicleta e deixou o local, sendo que a outra pessoa o fez usando outra motocicleta. Em audiência, a vítima não reconheceu ADAILTON SANTOS LOURENÇO.

Ocorre, contudo, que o corréu ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA foi enfático em afirmar, em seu interrogatório judicial, que praticou o crime na companhia de ADAILTON. Mas a condenação não se baseia unicamente na delação do corréu.

Extrai-se do relato prestado por VALDEIR JOSÉ LOURENÇO (fs. 163/164), processado nestes autos por outro fato, que os recorrentes teriam dito a ele que estavam na posse uma motocicleta de 150 cilindradas, sendo que, nesse dia, o filho da vítima teria ido à casa de ELIOTÉRIO, onde estavam também VALDEIR e ADAILSON, à procura do veículo subtraído.

Além disso, o Policial Militar Maurício Corsini Oliveira, em depoimento de fls. 134/135, informou que o apelante ADAILSON confessou na esfera policial a participação no roubo, recordando-se que, durante o depoimento, o recorrente entrou em contradição, ora alegando ter praticado o delito na companhia de VALDEIR JOSÉ LOURENÇO, ora dizendo tê-lo cometido em conjunto com ELIOTÉRIO.

Desta forma, havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime, impossível acolher o pleito abolutório.

Passo a rever a pena, na extensão dos recursos defensivos.

As penas-base de ambos os réus foi estabelecida em 6 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, mediante a negativação das operadoras relativas ao motivo, às circunstâncias do crime e às consequências extrapenais do fato.

No tocante ao motivo, a sentença registra que seria desfavorável aos réus, considerando que almejam o “
lucro fácil em detrimento do patrimônio alheio
”.

No entanto, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que “a obtenção de lucro fácil e rápido em prejuízo alheio é circunstância elementar do crime de roubo, não justificando, de per si, a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria” (STJ, AgRg no HC n. 726.560/MA, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 1/4/2022). Afasto a ponderação negativa.

Na sequência, a operadora relativa às circunstâncias do crime restou valorada negativamente. No caso de ADAILSON SANTOS LOURENÇO, o magistrado ressaltou o fato de o réu ter ficado “de tocaia em uma mata”, aguardando a passagem da vítima. Em relação à conduta de ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA, destaca a sentença o fato de ter se valido da confiança do ofendido, seu conhecido, para que este diminuísse a velocidade e fosse abordado pelo comparsa.

Como parece claro, ambos os fundamentos estão lastreados em elementos concretos e provados nos autos, que desbordam do tipo fundamental e que demonstram a maior gravidade do delito, ou seja, a surpresa e o abuso da confiança, circunstâncias que diminuem a possibilidade de reação. Como parece claro, a fundamentação sentencial atende aos parâmetros necessários à certificação de sua legitimidade, considerando que firma-se em fatores concretos e não inerentes ao tipo penal. Mantenho a negativação.

Por fim, as consequências extrapenais foram reputadas em desfavor dos apelantes, na medida em que a vítima experimentou prejuízos de mais de R$1.000,00 (mil reais).

Embora o prejuízo material represente uma decorrência esperada do delito de roubo, é firme a posição pretoriana no sentido de que é válida a negativação das consequências do fato se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar exacerbado, extrapolando a configuração básica do crime (STJ, AgRg no AREsp 1848389/TO, 5ª Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 20/09/2021).

Na espécie, a lesão patrimonial mostrou-se relevante para a vítima, trabalhador rural de poucas posses, de modo que deve ser preservada a valoração negativa.

Assim, afasto a valoração negativa da vetorial relativa aos motivos e redimensiono as penas-base, de ambos os réus, proporcionalmente, para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Na segunda etapa da dosimetria, a defesa de ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA pleiteia seja aplicada fração de atenuação pena mais vantajosa, em razão da confissão espontânea.

No caso, constato que a sentença deferiu o abrandamento de 1 (um) ano na sanção penal, à vista da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

Destaco, neste particular, que o Superior Tribunal de Justiça tem firme compreensão no sentido de que o estabelecimento de fração de diminuição menor que 1/6 (um sexto) em decorrência do reconhecimento de circunstância atenuante demanda motivação concreta, o que não se verifica na sentença. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. EXASPERAÇÃO DEVIDA, PORÉM DESPROPORCIONAL. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA PARA 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO) SEM FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA FIXAR A PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL E PARA MODULAR A FRAÇÃO DE REDUÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. APLICADA A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO GRAU MÁXIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. AGRAVO DESPROVIDO.
Omissis
. 3. A jurisprudência e a doutrina pátrias têm o entendimento que o Magistrado, na segunda fase de aplicação da pena, não pode aplicar redução abaixo do limite mínimo previsto para a terceira fase da dosimetria, qual seja, 1/6 (um sexto), a não ser que o faça fundamentadamente, indicando elementos concretos constantes dos autos, a justificar a necessidade de uma menor redução, respeitada sempre a vedação à diminuição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ.
Omissis
. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 639.536/PB, 6ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJe de 29/3/2023)

Desta forma, as atenuantes em referência devem redundar no abrandamento da reprimenda no patamar de 1/6 (um sexto) cada uma, respeitado o limite estabelecido na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Logo, na fase média da dosimetria, atenuo a pena de ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA para o mínimo legal: 4 (quatro) anos de reclusão.

No que se refere a ADAILSON SANTOS LOURENÇO, ante o reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa, a pena fica minorada em 1/6 (um sexto) - 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, para 4 (QUATRO) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 10 (DEZ) DIAS de reclusão.

Na fase final, ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA pugna pela revisão da majoração procedida em razão da incidência das causas de aumento relativas ao uso de arma e ao concurso de agentes.

Revendo a sentença, constato que foi aplicado aumento de 2 (dois) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa, sem contudo, expor os motivos pelos quais fazia incidir a fração de aumento, empregada em montante superior ao mínimo.

Sucede, entretanto, que conforme entendimento jurisprudencial solidificado no Enunciado nº 443, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Desta forma, é firme o entendimento no sentido de que somente pode haver o recrudescimento da sanção penal na terceira etapa em patamar superior a 1/3 (um terço), mediante motivação concreta que evidencie a particular gravidade concreta da infração penal (STJ, AgRg no HC n. 801.698/SP, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2023).

Assim, não havendo fundamentação concreta apontando a necessidade de um apenamento mais rigoroso, reajusto as penas dos apelantes, aplicando aumento de 1/3 (um terço), ficando as penas assim fixadas, em caráter definitivo:

ADAILSON SANTOS LOURENÇO

5 (CINCO) ANOS, 11 (ONZE) MESES E 3 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO
e o pagamento de
70
(
SETENTA
) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fica mantido o
regime semiaberto
para o início do desconto da reprimenda.

ELIOTÉRIO RODRIGUES DE SOUZA

5 (CINCO) ANOS
E 4
(
QUATRO
) MESES DE RECLUSÃO
e o pagamento de
70
(
SETENTA
) DIAS-MULTA
, no valor diário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Fica mantido o
regime semiaberto
para o início do desconto da reprimenda.

Preservo os demais termos da sentença, em especial a vedação à substituição e à suspensão condicional da pena.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

e
DOU-LHE
S
PARCIAL PROVIMENTO
para, na forma da fundamentação supra, redimensionar as penas impostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Relator.